Tribunal: TJDFT
Processo: 0034439-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034439-89.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAUJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, IONE QUIRINO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURELIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS, NEUSMAR FERREIRA CORREIA JUNIOR DA SILVA AGRAVADOS: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, TERRACAP DESPACHO CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAUJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, IONE QUIRINO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURELIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS e NEUSMAR FERREIRA CORREIA JUNIOR DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013